Tribunal: STF
Processo: RHC 232844
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 56):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE ZELAR PELA CORRETA FORMAÇÃO DOS AUTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL, TODAVIA, DESPROVIDO, MANTIDA A DECISÃO POR INTERMÉDIO DA QUAL O PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO FOI CONHECIDO. 1. "A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ" (STF, HC 197.833-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX – Presidente –, TRIBUNAL PLENO, julgado em 19/04/2021, DJe 12/05/2021). Assim, ao não zelar pela devida instrução do habeas corpus, a Defesa impede a apreciação do fundo da controvérsia. Exige-se que as cópias dos documentos essenciais à analise da controvérsia sejam acostadas aos autos pela Parte Impetrante, para que possam ser cotejados com as alegações defensivas – exame imprescindível para o reconhecimento, ou não, de que o direito invocado está constituído. Ademais, não pode ser transferido ao Superior Tribunal de Justiça o ônus de formar adequadamente os autos, como na verdade pretende o Recorrente. 2. O art. 6.º do Código de Processo Civil dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Ou seja, não compete apenas ao Estado-Juiz a condução da causa. É essencial que as partes formulem suas pretensões de forma clara e objetiva, acompanhadas dos documentos que amparem de forma precisa o direito invocado, tanto para evitar o prolongamento desnecessário da marcha processual, como o indeferimento de seus pedidos por questões formais que lhes competem observar. 3. Embargos de declaração acolhidos para que o mérito do agravo regimental seja analisado. Agravo, todavia, desprovido.



    Busca o recorrente, em suma, em caráter liminar, a suspensão da execução da pena - que lhe foi imposta pelo delito de estupro de vulnerável perpetrado contra sua sobrinha – ou, ao menos, a sua substituição por medidas constritivas pessoais menos gravosas e, no mérito, seja concedida ordem, para determinar ao Superior Tribunal Justiça que conheça do habeas corpus lá impetrado com vistas à sua absolvição. Aduz que, a despeito do indeferimento da Revisão Criminal manejada em face da condenação transitada em julgado em 14.06.2019, inviável a sua manutenção, considerada a incompatibilidade do depoimento da vítima com os demais testemunhos angariados na Ação de Justificação Cautelar (eDOC 68).



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, porém, não merece processamento.



    De plano, porque, considerando a data do trânsito em julgado da condenação, talvez seja importante consignar ao recorrente estar igualmente sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal.



    Lado outro, devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência desta Corte, tal como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Afinal, não pode ser atribuída a pecha de flagrante a ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Ademais, consoante reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do suposto constrangimento ilegal narrado, porquanto não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República e no Código de Processo Penal. Por isso, na situação do recorrente, a despeito de toda a argumentação e confusão defensiva – sobretudo em seus pedidos -, o referido writ, de fato, não merecia exame.



     Com efeito, apesar da documentação que instruiu o writ – algumas, inclusive, em duplicidade –, realmente, como bem indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, descurou o impetrante/recorrente de colacionar aos autos tanto a cópia da íntegra dos depoimentos colhidos na Justificação Criminal manejada perante a Corte estadual e quanto dos atos decisórios ali exarados, não havendo “como cotejar os novos depoimentos com os testemunhos da Vítima, motivo pelo qual não se pode concluir se a condenação estaria lastreada unicamente na palavra da Ofendida, alegadamente inválida” (eDOC 56, p. 5).



    Em sendo assim, ao exame da decisão colegiada ora inquinada coatora, não se advém flagrante ilegalidade ou teratologia daí derivada. De fato, “Exige-se que as cópias dos documentos essenciais à analise da controvérsia sejam acostadas aos autos, para que possam ser cotejados com as alegações defensivas – exame imprescindível para o reconhecimento, ou não, de que o direito invocado está constituído” (eDOC 56, p. 5). 



    E, in casu, como deixou o impetrante/recorrente de acostar aos autos a documentação indicada pelo Superior Tribunal de Justiça, inviável, como ressaltado, a cognoscibilidade daquele mandamus, por deficiência em sua instrução.



    3. Posto isso, inexistente flagrante ilegalidade ou teratologia no julgamento acoimado coator, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente